Tribunal: TJSP
Processo: 0004001-97.2006.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004001-
97.2006.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante CLAUDEMIR
ELIAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004001-97.2006.8.26.0493 -Voto no 50.341
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004001-97.2006.8.26.0493
COMARCA DE REGENTE FEIJÓ - VARA ÚNICA
APELANTE: CLAUDEMIR ELIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.341
CLAUDEMIR ELIAS DOS SANTOS, Renato Neri de
Santana Pereira e Reginaldo Cabral dos Santos foram denunciados por
furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa e
concurso de pessoas).
Regularmente processado, CLAUDEMIR acabou
sendo condenado ao desconto de 3 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A pena dita privativa de
liberdade, no entanto, foi substituída por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004001-97.2006.8.26.0493 -Voto no 50.341
3
consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
sanção carcerária, mais o pagamento de 1 salário mínimo, a entidades que
serão escolhidas pelo Juiz da execução (fls. 307/262).
Descontente com tal desfecho, apela CLAUDEMIR.
Preliminarmente, diz que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. No
mérito, alega que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido (fls. 327/341).
O recurso foi respondido (fls. 343/346).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 351/356.
Registro, entre parênteses, que o feito havia sido
desmembrado em relação ao ora apelante CLAUDEMIR, para o qual ficaram
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Relativamente aos
corréus Renato Neri de Santana Pereira e Reginaldo Cabral dos Santos, o
feito correu normalmente e ambos acabaram sendo condenados (processo n°
003133-32.2000.8.26.0493 - fls. 292/295).
É o relatório.
A preliminar deve ser afastada.
Com efeito, verifico que CLAUDEMIR não é menor
de 21 anos, nem maior de 70 anos. O crime ocorreu em 21 de junho de 2000,
a denúncia foi recebida em 24 de maio de 2000 (fl. 31). O réu foi citado por
edital, sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional em 29 de maio de 2003 (fl. 45). Em 16 de março de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004001-97.2006.8.26.0493 -Voto no 50.341
4
CLAUDEMIR foi localizado e citado pessoalmente (fl. 155), e a instrução
processual prosseguiu, normalmente. A sentença condenatória foi publicada
em 25 de julho de 2019 (fl. 316). Logo, entre os diversos marcos interruptivos
do lapso prescricional, não houve o decurso de 12 anos, no caso o espaço de
tempo teoricamente capaz de fazer com que a punibilidade do agente
criminoso fosse extinta, pela prescrição.
Superado esse óbice inicial, verifico que, no mérito, o
apelo não merece guarida.
Na Polícia, CLAUDEMIR negou a prática delitiva.
Depois, não compareceu à audiência designada para o seu interrogatório
judicial, tornando-se revel (fls. 9 e 228).
A prova dos autos, todavia, revela que, no dia do
episódio, CLAUDEMIR, Renato e Reginaldo arrombaram a janela da casa de
Renato Paganini, que estava vazia, de onde furtaram 1 televisor, 1
estabilizador de voltagem, 1 aparelho de som, 1 chuveiro, 1 botijão de gás, 1
colchão de casal e 1 lençol, depois do que fugiram levando tais objetos.
Momentos depois, ao perceber que a sua residência
fora furtada, Paganini foi à Delegacia e registrou o ocorrido.
Francamente
comprometedoras
foram
as
declarações prestadas pelo investigador Jefferson Paterneze Cunha,
responsável pelas prisões de Renato e de Reginaldo, com os quais foram
encontrados parte das coisas surrupiadas da moradia do ofendido (fl. 37).
Vale ressaltar, ainda, que nos autos do processo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004001-97.2006.8.26.0493 -Voto no 50.341
5
003133-32.2000.8.26.0493 - fls. 292/295 -, sob o crivo do contraditório, os
corréus Renato e Reginaldo acabaram confessando a prática do furto e
revelaram que o cometeram na companhia de CLAUDEMIR.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 430,00 (fls.
22).
É isto o que consta de fls. 6, 7/8, 9/10, 28/29, 36/39,
40, 43, 56, 102/104, 118/119, 151/153 e do laudo pericial de fls. 24/25.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação
imposta a CLAUDEMIR, por furto duplamente qualificado (rompimento de
obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas).
Verifico que a reprimenda foi aplicada de maneira
aceitável.
Por fim, registro que o regime prisional foi fixado com
extrema brandura, sobrevindo a substituição dessa pena chamada de privativa
de liberdade por restritivas de direitos, de modo que CLAUDEMIR, na verdade,
não tem do que reclamar.
Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004001-97.2006.8.26.0493 -Voto no 50.341
6
Desembargador Relator